Tribunal: TJDFT
Processo: 0701656-55.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR DISPENSADA.
1. Se a autora, devidamente intimada para promover o andamento do processo informando endereço válido para citação, queda-se inerte, está correta a extinção do feito, sem resolução de mérito, em razão da ausência de pressuposto válido e regular do processo (CPC/2015 485 IV).
2. A intimação pessoal do autor só é obrigatória nas hipóteses previstas nos incisos II e III, do artigo 485 do CPC/2015.
3. Negou-se provimento ao apelo.